Tribunal: TJDFT
Processo: 0713950-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Processo : 0713950-63.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar à autoridade impetrada, CEBRASPE, que se abstenha de reprovar a candidata pelo não comparecimento à prova de digitação designada para 19/03/2023 na cidade de Porto Velho – RO, remarcando data para a realização da prova. Todavia, consoante informado pela agravada e constatado nos autos principais (0702688-62.2023.8.07.0018 – id. 155909493), em 18/04/2023 sobreveio sentença, a qual confirmou a liminar e concedeu a segurança nos termos requeridos. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de abril de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator